Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DESPACHO 1. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo. Anexaram tão somente a guia de cobrança, porém desacompanhada do comprovante de pagamento. Desta forma, faculto aos recorrentes regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 2. No mesmo prazo, faculto manifestarem-se acerca das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 843.989, relativas ao Tema 1.199 de Repercussão Geral. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403